Tribunal: TJDFT
Processo: 0719910-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719910-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HUGO MENDES DE SOUZA DESPACHO 1. Defiro o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que o agravante cumpra integralmente o despacho de ID no 72007518, sob pena de não conhecimento. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO